Tribunal: STF
Processo: AP 2673
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal em face de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.126/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/3/2025), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 26/6/2025, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 74). 



    Em 27/3/2025, a Procuradoria Geral da República requereu “a expedição de ofício à Polícia Federal, para que junte aos autos a Análise de Polícia Judiciária n. 197/2023, conforme requerido na cota do aditamento à denúncia” (eDoc. 76). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, “produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República requereu “a expedição de ofício à Polícia Federal, para que junte aos autos a Análise de Polícia Judiciária n. 197/2023, conforme requerido na cota do aditamento à denúncia” (eDoc. 76). 



    Efetivamente, considerando a fase instrutória da presente Ação Penal, não há vedação para o requerimento da diligência supracitada, uma vez que esta guarda relação com os fatos imputados ao réu na Denúncia oferecida em seu desfavor. Além disso, observo que as diligências requeridas podem ser efetivadas sem prejuízo da continuidade da marcha processual. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e DETERMINO à expedição de ofício à Polícia Federal, para que encaminhe a Análise de Polícia Judiciária nº 197/2023.



    Além disso, considerando que não há manifestação da defesa da ré, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal, DETERMINO à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE que certifique o decurso do prazo.



    Com a vinda das informações da Polícia Judiciária, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente